Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701682-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEIDSON DOS ANJOS BRAZ NUNES AGRAVADO: MARCOS FRANCISCO URUPA MORAES DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença no 0718680-69.2023.8.07.0016. No ato agravado foi rejeitada a impugnação à penhora efetuada, via SISBAJUD, sob o argumento de que não há prova de que referido bloqueio recaiu sobre conta destinada ao recebimento da Bolsa Família e, ainda que se tratasse de bloqueio de verba alimentar ou de proventos de remuneração (aplicativo de transporte), a quantia bloqueada é ínfima, diante do valor do débito. No presente agravo de instrumento o agravante/executado afirmou que, em razão do não pagamento voluntário do débito, houve constrição de ativos via SISBAJUD, no entanto, o montante constrito alcançou valores recebidos a título de auxílio governamental (Bolsa Família) e ganhos do executado como motorista do aplicativo 99, portanto, verba impenhorável, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV do CPC. Alegou que o valor bloqueado é necessário para sua subsistência e não foram demonstradas diligências no sentido de localizar outros bens passíveis de penhora no patrimônio do executado, de modo que não se constata terem sido esgotados os meios executórios que garantam a efetividade da execução, violando o princípio da menor onerosidade da execução. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspenso os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a devida devolução ao agravante. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em apreço, o agravante pretende o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias, por se tratar de verba recebida por meio de auxílio governamental (Bolsa Família), acrescido de ganhos do executado como motorista de aplicativo de transporte. Nos autos de origem, verifico que foi realizada a constrição de valores em conta corrente do executado, via sistema SISBAJUD, no dia 24/01/2025, no valor de R$ 91,03, conforme ID 230693981, p. 3 dos autos de origem. O extrato apresentado pelo agravante para fins de demonstração de constrição do auxílio governamental (ID 228448089 dos autos de origem), ao contrário do alegado, revela que no dia 21/01/2025 houve o saque do valor depositado na conta bancária do executado, a título de bolsa família, portanto, antes constrição de ativos via SISBAJUD. Não consta que o valor depositado no mês seguinte tenha sido abarcado pela constrição, mas também não há prova de que ele tenha sido objeto do bloqueio judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários em casos excepcionais, especialmente quando há necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento, desde que seja resguardado o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. No entanto, observando as peculiaridades do caso, os parcos recursos constritos, mesmo após a reiteração de bloqueios por 30 dias, e a eventual irreversibilidade de medida em sentido contrário, é justifica-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante todo o exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar o levantamento dos valores até o julgamento do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora